Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714794-78.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA RECORRIDOS: ARLINDO MARES OLIVEIRA FILHO, NADIM TANNOUS EL MADI, MARES &amp; MARES ADVOGADOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REGULARMENTE PRESTADOS. CONTRATOS COM OBJETOS DISTINTOS. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. 2. Os Réus/Apelados provaram fato impeditivo do direito do Autor/Apelante, qual seja, a regular prestação dos serviços advocatícios e os objetos distintos dos contratos firmados, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Diante da legitimidade dos contratos livremente pactuados e da regular prestação dos serviços advocatícios, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de ressarcimento em danos materiais. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 373 do CPC e 39, incisos IV, V, VI e X, e 51, inciso IV, XV, e § 1o, inciso III, ambos do CDC, aduzindo que restou demonstrado nos autos a cobrança duplicada pela parte recorrida para a contratação do mesmo serviço. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “da análise dos autos, fica incontroverso que os contratos firmados não possuíam o mesmo objeto, tendo em vista que houve contratos sucessivos relativos a atuações e causas processuais distintas oriundas do comportamento do Apelante” (ID Num. 45695082 - Pág. 4) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 39, incisos IV, V, VI e X, e 51, inciso IV, XV, e § 1o, inciso III, ambos do CDC, porquanto “a ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.894.260/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017